Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de gratuidade da justiça, formulado em sede de apelação. A apelante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 77092229, autos de origem) e comprovante de remuneração de aproximadamente dois salários mínimos (ID 77092234, autos de origem). Em recente julgamento, o colendo STJ, ao examinar o Tema Repetitivo 1178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade judiciária: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”. Verifica-se que a movimentação bancária da apelante, acostada ao ID 77092235, aponta rendimentos de cerca de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Não se pode concluir, de forma automática, que a parte possui plena capacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Isso porque, além da presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC, há nos autos elementos concretos que corroborem a alegação de insuficiência. Além disso, não há demonstração de patrimônio significativo ou padrão de vida incompatível com a hipossuficiência alegada. Cumpre destacar que esta Corte tem adotado, como parâmetro meramente indicativo, que rendimentos mensais superiores a R$ 7.600,00 podem viabilizar o custeio das despesas processuais sem prejuízo da subsistência familiar. No caso, a média salarial do apelante é inferior a esse patamar, o que reforça a plausibilidade de sua alegação. Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça à apelante, dispensando-o do recolhimento do preparo. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator